Tribunal: TJDFT
Processo: 0728062-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728062-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NICACIO APOLINARIO SILVA FILHO AGRAVADO: KARLA LIANDRA RODRIGUES ROSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NICACIO APOLINARIO SILVA FILHO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de KARLA LIANDRA RODRIGUES ROSA, indeferiu o pedido de gratuidade judiciária formulado pela parte recorrente. Alega a parte agravante em síntese, que formulou pedido de gratuidade judiciária por não possuir condições de arcar com o pagamento dos ônus processuais sem prejuízo do próprio sustento. Nesse sentido, aduz que “busca na justiça a cobrança de um empréstimo feito à família da Agravada e a restituição de uma situação econômica confortável que lhe permita passar, inclusive, pelo momento turbulento que atravessa o país”. Alega que “não se pode negar a concessão da gratuidade da justiça ao Agravante com base somente em uma realidade superada, uma vez que tal critério não avalia concretamente a real e atual situação econômica e financeira da parte, desvirtuando o instituto legal e o espírito da norma, que visa garantir o acesso à Justiça àqueles que não têm condições financeiras de arcar com os custos processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família”. Busca, em suma, a reforma da sentença para que lhe seja conferidos os benefícios da gratuidade de justiça. Pelo despacho de ID 28685375 fora determinada a complementação de elementos probatórios a enrobustecer seu pleito, o que foi sucedido da manifestação de ID 29220750 e documentos (ID 29220752 e seguintes). No ID 29822647 atravessa o agravante petição requerendo a concessão de efeito suspensivo com lastro no art. 1.019, I, do CPC. Retornaram conclusos os autos. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo, tendo sido firmado por advogado regularmente constituído, estando regularmente instruído, e dispensado de preparo na forma do art. 101, § 1o, do CPC, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a ausência dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. De início, cumpre registrar que, consoante o disposto no art. 99 do CPC, para a concessão do benefício em pauta, basta a simples afirmação do interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família, confira-se: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Contudo, que a presunção a que se refere o dispositivo supra não é absoluta. Trata-se de presunção juris tantum, de modo que mesmo admitindo a veracidade da declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas dos autos puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. Nesse sentido, orienta-se o entendimento há muito pacificado do Superior Tribunal de Justiça, e ainda atual, consoante se aduz dos seguintes arestos: PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI No 1.060/1950. HIPOSSUFICIÊNCIA. AFERIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. 1. Esta Corte firmou compreensão de que é suficiente a simples afirmação do estado de pobreza para obtenção da assistência judiciária gratuita, podendo ser feita até mesmo na própria petição inicial. 2. Contudo, nada impede que o magistrado, com base nos elementos dos autos, verifique a comprovação da condição de hipossuficiente para concessão do benefício. (STJ, AgRg no Ag 1182177 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009/0077059-1, Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), DJe 19/10/2009) - grifo nosso A matéria debatida pela parte recorrente encontra-se pacificada nesta Corte Superior nos termos do que decidido pelo Tribunal local, no sentido de que a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido. Precedentes. (AgInt no AREsp 1372130/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 20/11/2018) Cumpre destacar que o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Nesse contexto, é necessário analisar se as condições de profissão e consumo demonstrados não condizem com o estado de pobreza afirmado pela parte agravante. Na hipótese, defende o recorrente que faz jus ao benefício da gratuidade judiciária por não possuir condições de arcar com o pagamento dos encargos derivados do processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Pelo despacho de ID 28685375 fora franqueada ao agravante a possibilidade de trazer aos autos elementos que pudessem substanciar seu pleito de gratuidade de justiça declinado nas razões recursais, para que subsidiasse a decisão acerca da concessão da benesse ao recorrente e, por conseguinte, viabilizasse o conhecimento do recurso sem o recolhimento do devido preparo. No entanto, a parte recorrente não se desincumbiu de demonstrar sua situação de hipossuficiência, visto os documentos trazidos no ID 29220751 e seguintes, bem assim os contracheques de ID 28671658, fls. 12/14, não revelam a miserabilidade ventilada, senão que o autor aufere renda muito superior à média nacional, bem assim não apresenta gastos que possam lhe retirar a capacidade de fazer frente aos custos do processo que promove na origem. Notadamente os provento declinados no ID 28671658 alcançam em valores brutos (R$ 5.408,19 cinco mil quatrocentos e oito reais e dezenove centavos), e, mesmo após descontos obrigatórios, revela suficiência de recursos para fazer frente às custas processuais desta Corte que, ademais, estão entre as menores do pais. Descontos decorrentes de empréstimos consignados voluntariamente tomados tampouco devem ser levados em consideração, visto que o crédito dele decorrentes presumidamente se reverteu em favor do núcleo familiar do agravante. Conclui-se, portanto, pela desnecessidade de concessão do benefício, por ora, porquanto ausentes quaisquer outras demonstrações de despesas ou de receitas pessoais, bem como de qualquer situação pessoal especial, que subsidiem a tese de sua hipossuficiência econômica, inobstante a oportunidade que lhe fora conferida. Não há nos autos, em uma análise perfunctória, demonstração das alegações ventiladas pela parte agravante no sentido de, ainda que minimamente, demonstrar que não está e não estaria em condições de pagar as custas do processo sem causar prejuízo ao sustento próprio e/ou de sua família – sobretudo considerando que as custas desta Corte estão entre as menores do país. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Via de consequência, nos termos do § 2o do art. 101 do CPC, determino que o agravante promova o recolhimento das custas do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Feito o recolhimento ou escoado o prazo e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos para análise, visto que dispensada a intimação do agravado, ante a ausência de triangularização da relação processual na origem. Sem prejuízo, oficie-se ao juízo de origem, comunicando-lhe a respeito da presente decisão monocrática, dispensando-lhe de prestar informações senão as que eventualmente acarretem a perda do objeto do recurso. Intime-se. Brasília, 21 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator